Tribunal: STF
Processo: HC 197856
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-30
Data de publicação: 2021-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça (HC 582.854/SP), assim ementado (eDOC 7):
    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENADO PRESO DURANTE TODO O PROCESSO. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA. ENTENDIMENTO DA SUPREMA CORTE SUPERADO. HIPÓTESE QUE NÃO SE APLICA AO CASO. RISCO DE CONTÁGIO PELO NOVO CORONAVÍRUS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
    1. No dia 7/11/2019, o Pretório Excelso, por maioria, quando do julgamento definitivo das ADCs n. 43, 44 e 54, julgou procedentes as ações para assentar a constitucionalidade do art. 283 do Código de Processo Penal, na redação dada pela Lei n. 12.403, de 4 de maio de 2011. Em outras palavras, definiu o Supremo Tribunal Federal que, ressalvadas as hipóteses em que estivessem presentes os requisitos para a decretação da prisão preventiva ou temporária, era constitucional a regra do Código de Processo Penal que previa o esgotamento de todas as possibilidades de recurso para que então fosse iniciado o cumprimento definitivo da pena (ADCs n. 43, 44 e 54, Tribunal Pleno, relator Ministro Marco Aurélio, julgado em 7/11/2019, ata de julgamento publicada em 11/11/2019).
    2. Na hipótese, todavia, não há constrangimento ilegal a ser sanado, porquanto se depreende dos autos que o agravante respondeu preso a todo o processo, custódia essa que foi mantida na sentença condenatória, demonstrando que a sua prisão não foi fundamentada, exclusivamente, em entendimento do STF superado pelas ADCs n. 43, 44 e 54.
    3. A questão acerca da revogação da prisão com suporte na pandemia da COVID-19 não foi enfrentada pelas instâncias ordinárias, assim, esta Corte não pode conhecer da matéria, sob pena de configuração de supressão de instância e violação aos princípios do duplo grau de jurisdição e do devido processo legal substancial.
    4. Agravo regimental a que se nega provimento.
    Narra a impetrante que: a) o paciente encontra-se em cumprimento de pena mediante execução provisória de condenação não transitada em julgado, determinada pelo Tribunal de origem após o julgamento da apelação; b) o crime imputado ao paciente não foi cometido com violência ou grave ameaça; c) não estão presentes os requisitos para a custódia cautelar; d) o constrangimento ilegal é ainda maior em razão da pandemia da Covid-19, que expõe as pessoas encarceradas a uma vulnerabilidade mais exacerbada.
    À vista do exposto, requer a revogação da prisão provisória para que o paciente aguarde em liberdade o trânsito em julgado da ação penal.
    Em 18.2.2021, indeferi a liminar, determinei fossem solicitadas informações e, após, vista à Procuradoria-Geral da República (eDOC 10).
    As informações foram prestadas (eDOC’s 13 e 14). A PGR manifestou-se pela denegação da ordem (eDOC 18).
    Em 27.2.2021, a defesa ajuizou pedido de reconsideração (eDOC 16).
    É o relatório. Decido.
    1. Cabimento do habeas corpus: 
    O sistema de recursos e meios de impugnação previsto na Constituição Federal, lida enquanto regra de distribuição de competências, tem uma razão de ser. Até então, acompanhando entendimento fixado na Primeira Turma, sustentei que não há como se admitir habeas corpus impetrado em substituição a instrumento recursal constitucionalmente previsto, como é o recurso ordinário. Nesse sentido: 
    “A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento no sentido da inadmissibilidade do uso da ação de habeas corpus em substituição ao recurso ordinário previsto na Constituição Federal.” (HC 128.617 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 04.08.2015, grifei). 
    Contudo, a Segunda Turma desta Corte uniformizou posicionamento para admitir writ substitutivo de recurso ordinário constitucional. Nessa esteira: 
    “A Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal admite a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso ordinário constitucional (art. 102, II, a, da Constituição Federal).” (HC 122.268, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 24.03.2015, grifei). 
    Outrossim, o Tribunal Pleno, por maioria, assentou a admissibilidade de impetração originária substitutiva de recurso ordinário constitucional no âmbito desta Suprema Corte (HC 152.752, de minha relatoria, julgado em 04.04.2018).
    Sendo assim, ressalvado posicionamento pessoal sobre a matéria, em observância ao princípio da colegialidade, admito o habeas corpus. 
    2. No caso dos autos, a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto.
    Com efeito, conforme consignado no acórdão ora impugnado, “não há constrangimento ilegal a ser sanado, porquanto se depreende dos autos que o agravante respondeu preso a todo o processo, custódia essa que foi mantida na sentença condenatória (e-STJ fls. 74/75).” (eDOC 7, p. 5)
    Na mesma linha, o parecer do Subprocurador-Geral da República (eDOC 16, p. 5):
    “Destarte, a prisão do paciente não configura execução provisória da pena, mas decorre de decisão que decretou prisão preventiva. Portanto, a hipótese não guarda relação com o conteúdo das ADC's 43, 44 e 54, em que assentada a constitucionalidade do art. 283 do CPP, de forma a não mais admitir a execução provisória da pena.
    Ademais, a manutenção da prisão está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública. O paciente, reincidente, foi condenado à pena de 09 (nove) anos, 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do delito previsto no artigo 33 da Lei nº 11.343/06, crime de gravidade concreta, especialmente demonstrado pela grande quantidade de droga apreendida (30 quilos de cocaína) e por integrar o paciente a organização criminosa PCC.” (grifei)
    Nesse sentido, muito embora conste do acórdão que confirmou a condenação a determinação para o início imediato do cumprimento das penas, o ora paciente já encontrava-se custodiado por força do decreto preventivo exarado na sentença condenatória.
    Quanto ao pleito de revogação da prisão preventiva com fundamento na Covid-19, verifico que questão não foi previamente examinada pelo Superior Tribunal de Justiça, de modo que o conhecimento originário por esta Corte configuraria supressão de instância. 
    Convém destacar que Supremo não detém competência para revisar, em habeas corpus e diretamente, atos jurisdicionais emanados das instâncias ordinárias:
    “Inviável o exame das teses defensivas não analisada pelo Superior Tribunal de Justiça e pela Corte Estadual, sob pena de indevida supressão de instâncias. Precedentes” (RHC 135.560 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 21.10.2016).
    “A inexistência de manifestação do STJ sobre o mérito da impetração impede o exame da matéria por esta Corte, sob pena de incorrer-se em indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal” (HC 135.949, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 04.10.2016).
    “A supressão de instância impede o conhecimento de Habeas Corpus impetrado per saltum, porquanto ausente o exame de mérito perante a Corte Superior” (HC 130.375 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 13.09.2016).
    De outra parte, o Juízo de origem ressaltou que, segundo as informações prestadas pela Diretoria do estabelecimento penal, o paciente encontra-se em bom estado de saúde e não pertence ao chamado grupo de risco para a COVID-19 (eDOC 13, p. 35).
    Ademais, importa salientar que a defesa ajuizou o HC 198.366/SP, também de minha relatoria, para impugnar os fundamentos da prisão prisão preventiva e requerer a concessão de prisão domiciliar ou a antecipação da progressão de regime solicitada na origem.
    3. Posto isso, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se. Intime-se. 
    Brasília, 30 de abril de 2021.
Ministro Edson Fachin 
Relator
Documento assinado digitalmente